Tribunal: TJSP
Processo: 2026194-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000660550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2026194-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BRANCO PERES CITRUS LTDA - EPP, é embargado BANCO
SANTANDER S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2026194-08.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 28789 2/12
VOTO No 28.789
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2026194-08.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BRANCO PERES CITRUS LTDA.
EMBARGADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil Inexistência de referidos
defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não
podem conferir efeitos infringentes ao julgado Evidente
pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRANCO PERES CITRUS LTDA (fls. 1/11) em face do v. acórdão de fls.
971/984, que julgou parcialmente provido o recurso de Agravo de
Instrumento interposto pelo ora embargado, para formar a decisão
agravada e determinar a realização de prova pericial contábil, ficando
afastada a penalidade por litigância de má-fé.
O embargante alega, em síntese que ao dizer que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2026194-08.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 28789 3/12
o embargado, embora tivesse condições, “por ocasião da apresentação de
defesa no processo de conhecimento”, de contestar o pedido inicial no que
concerne “à exclusão dos depósitos judiciais efetuados na segunda
quinzena do mês”, vido a fazê-lo “apenas nas razões do recurso especial e
respectivo agravo de despacho denegatório” (fls. 979), o v. acórdão incorre
em omissão e contradição.
Isso
porque,
por
força
do
princípio
da
eventualidade ou concentração da defesa, previsto nos artigos 336, 341 e
342 do Código de Processo Civil, como o réu, ora embargado, não infirmou
em sua contestação a questão relativa à exclusão dos depósitos de segunda
quinzena, a matéria está recoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada,
ou seja, não podia ser alegada e apreciada pelo v. acórdão embargado na
fase de execução.
Acrescenta que esse entendimento decorre das
regras dispostas nos artigos 503, 505, 507, 508 e 509, §4o do Código de
Processo Civil, estabelecendo que a decisão que julgar o mérito tem força
de lei, sendo vedado a Juiz decidir novamente questões já decididas e
discutir no curso do processo questões a cujo respeito se operou a
preclusão; bem como que não é admissível a irretroatividade dos “Decretos
Lei no 2335/87, 2336/87 e 2337/87 Plano Bresser, Lei no 7730/89
Plano Verão, Lei 8024/1990 Plano Collor e Lei 8177/91 Plano Collor II”,
que envolvem discussão de mérito própria da fase de conhecimento, tanto
que tais questões já foram objetos do recurso especial interposto pelo
banco na ocasião, que acabou desprovido.
Aduz, no mais, que o v. acórdão embargado
modificou o título judicial ao fixar termo final dos juros remuneratórios,
destoando do que determinou a parte dispositiva do v. acórdão exequendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2026194-08.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 28789 4/12
que prevê que o pagamento de juros remuneratórios até o efetivo
pagamento.
Ressalta que no caso de eventual dúvida sobre o
termo final dos juros remuneratórios por suposta falta de definição, o título
judicial deve ser interpretado à luz das questões suscitadas pelas partes, ou
seja, do universo de acontecimentos jurídicos ocorridos na fase de
conhecimento, o que não foi feito pelo v. acórdão embargado.
No que tange a prova pericial, alega que o v.
acórdão incorreu em contradição, na medida em que apesar de determinar
a incidência dos índices de correção monetária previstos na Tabela Prática
do Tribunal de Justiça de São Paulo, “com termo inicial na data em que
cada um dos depósitos judiciais foi efetuado”, como estabelece o v. acórdão
exequendo, pede que se esclareça “a forma de cálculo do percentual pago
em julho de 1990”.
Por fim, ressalta que para excluir da condenação
as contas de segunda quinzena e modificar o termo final dos juros
remuneratórios, não há necessidade de prova pericial, bastando o retorno
dos autos ao Contador Judicial para que promova as necessárias alterações
nos cálculos de fls. 782/855 e também aquelas determinadas pelo MM. Juiz
“a quo” ao prolatar a r. decisão agravada (fls. 924).
Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2026194-08.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 28789 5/12
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os
embargos
declaratórios
não
são
meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas.
Com relação à alegada preclusão consumativa da
questão relativa à exclusão dos depósitos judiciais efetuados na segunda
quinzena do mês, constou do v. acórdão embargado:
“Ademais, a questão relativa à exclusão dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2026194-08.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 28789 6/12
depósitos realizados na segunda quinzena do mês
não foi abordada no julgamento do recurso de
apelação, não havendo óbice ao seu conhecimento em sede de cumprimento de sentença.
No caso, embora a instituição financeira, ora
agravante, tivesse condições de apresentar o
argumento relacionado à necessidade de exclusão
dos depósitos judiciais efetuados na segunda
quinzena do mês por ocasião da apresentação de
defesa no processo de conhecimento ou mesmo
em sede de recurso de apelação, o fez apenas nas
razões do recurso especial e respectivo agravo de
despacho
denegatório,
sendo
certo
que
a
ausência de menção expressa a tais depósitos no
título executivo judicial não torna preclusa a
matéria.
De fato, tratando-se de diferenças remuneratórias
decorrentes de expurgos inflacionários incidentes
sobre
os
depósitos
judiciais,
merece
ser
observado o princípio da irretroatividade das leis
que instituíram os respectivos planos econômicos
(Decretos-Lei no 2.335/87, 2336/87 e 2.337/87 -
Plano Bresser, Lei no 7.730/1989 Plano Verão,
Lei 8.024/1990 Plano Collor I, e Lei 8.177/1991
Plano Collor II).
Pelo que se depreende dos documentos juntados
aos autos, o agravado efetuou alguns depósitos
nos
dias
31/10/85,
26/12/88,
25/01/89
e
27/03/89 (fls. 69/90 dos autos principais), sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2026194-08.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 28789 7/12
de rigor o reconhecimento de que os índices
decorrentes
de
expurgos
inflacionários
dos
referidos planos econômicos não se aplicam a
esses valores.
(...)
Assim, colhe provimento a pretensão de afastar
referidos depósitos dos cálculos da diferença
devida pela agravante.”
Assim, o fato de a questão relativa à exclusão dos
depósitos realizados na segunda quinzena do mês não ter sido abordada no
julgamento do recurso de apelação na fase de conhecimento, mas apenas
no recurso especial e respectivo agravo de despacho denegatório, não
constitui óbice para a sua apreciação em sede de cumprimento de
sentença.
Isso porque, não há que se falar em preclusão de
questão de mérito que foi suscitada na fase de conhecimento, ainda que
apenas em sede de recurso especial, eis que foi dada oportunidade para as
partes se manifestarem a respeito.
Em outras palavras, se a questão foi aduzida na
fase de conhecimento, mas não constou expressamente do título executivo,
não há que se falar em preclusão, diante da prevalência dos princípios da
celeridade, economia e efetividade processual.
Ademais, com relação ao termo final dos juros
remuneratórios, tem-se que a questão também foi expressamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2026194-08.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 28789 8/12
abordada no v. acórdão embargado:
“No
mais,
respeitado
o
entendimento
do
Magistrado a quo, os juros remuneratórios devem
incidir até a data do levantamento dos depósitos
judiciais.
Isso porque, consta do voto proferido pela Turma
Julgadora no julgamento da fase de conhecimento
que “os juros remuneratórios mensais, de acordo
com a sistemática adotada para a remuneração
de depósitos em cadernetas de poupança, devem
ser de 0,5% (meio por cento) ao mês, contado de
cada depósito. Já os juros de mora, por serem
oriundos de ato ilícito fruto do atraso no
cumprimento da obrigação, incidem de cada
crédito a menor mensal, de acordo com cada
Plano Econômico. O seu percentual é de 0,5%
(meio por cento) ao mês, segundo o Código Civil
de 1916, até a entrada em vigor do Código Civil de
2002 e, a partir daí, de 1% (hum por cento) ao
mês, até à data da efetiva quitação do crédito ao
autor”.
Conforme se depreende da última frase do trecho
colacionado acima, “a data da efetiva quitação do
crédito do autor” foi fixada como termo final
apenas com relação aos juros de mora, de forma
que referido acórdão restou omisso no que se
refere ao termo final de incidência dos juros
remuneratórios.
Ressalta-se que não houve a alteração do referido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2026194-08.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 28789 9/12
entendimento
pelo
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça, conforme se depreende do acórdão de fls.
365/374
que,
ao
julgar
o
Agravo
Interno
interposto pelo ora agravante, que pedia a
determinação
“que
os
juros
remuneratórios
incidam apenas até a data do levantamento do
depósito judicial” (fl. 349), assim decidiu:
“II - Por outro lado, a alegada proibição de
cumulação
de
juros
em
face
da
aludida
observância dos arts. 591 do Código Civil, c/c o
art.
4o,
do
Decreto
22.626/33,
não
foi
apresentada nas contrarrazões de apelação, não
sendo possível apontar a ocorrência de omissão
de uma questão não abordada pelo subscritor da
mácula.”
Ademais, a data do levantamento dos depósitos
judiciais é momento em que o contrato de
depósito estabelecido com a instituição financeira
pode ser considerado encerrado, passando a
incidir sobre as diferenças devidas apenas a
correção monetária e os juros de mora, estes sim
devidos “até à data da efetiva quitação do crédito
ao autor”, como restou estabelecido no título
executivo judicial.”
In casu, portanto, ao contrário do que alega o ora
embargante, o v. acórdão embargado realizou a adequada interpretação
gramatical e literal do acórdão proferido na fase de conhecimento,
consignando expressamente que a data da efetiva quitação do crédito do
autor foi fixada como termo final apenas para os juros de mora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2026194-08.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 28789 10/12
Tendo o referido acórdão sido omisso com relação
ao termo final dos juros remuneratórios, e não tendo havido a oposição de
embargos de declaração pelas partes ou alteração do entendimento pelos
Tribunais Superiores, tem-se que a solução adequada é considerar que a
data do levantamento dos depósitos judiciais é o momento em que o
contrato de depósito estabelecido com a instituição financeira é encerrado,
de forma que não cabe mais o pagamento de juros remuneratórios pelo
banco.
Por fim, com relação à determinação de retorno
dos autos à origem para realização de nova perícia contábil, não há que se
falar em contradição do v. acórdão embargado, no qual constou:
“Dessa forma, merece ser reformada a decisão
agravada, para determinar a realização de prova
pericial contábil, ficando afastada a penalidade
por litigância de má-fé.
O perito judicial deverá considerar os índices de
correção monetária previstos na Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com
termo inicial na data em que cada um dos
depósitos judiciais foi efetuado, bem como a
incidência de juros remuneratórios apenas até a
data de levantamento dos depósitos (data da
liberação dos depósitos judiciais), com a exclusão
da incidência dos juros remuneratórios sobre os
depósitos
judiciais
realizados
na
segunda
quinzena do mês.
Ademais, deve o perito judicial esclarecer a forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2026194-08.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 28789 11/12
de cálculo do percentual pago em julho de 1990,
diante do argumento do agravante de que deve
ser aplicado o índice de 9,55%, e não de 12,92%,
considerando “a técnica de apuração da diferença
pelo índice aplicável ao mês imediatamente
anterior ao que se pretende apurar".”
Ao contrário do que alega o embargante, faz-se
necessária a devolução dos autos para que o Il. Perito Judicial apresente
laudo pericial complementar, fazendo as alterações necessárias e
esclarecendo os pontos apontados no v. acórdão.
Assim, verifica-se que não há incoerência interna
na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
e não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam
um importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas
decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses
elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A embargante busca, na realidade, a reapreciação
do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2026194-08.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 28789 12/12
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela.
Mina. Ministra Laurita Vaz.